Tribunal: TJMT
Processo: 0001511-22.2012.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001511-22.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO DA SILVA - CPF: 918.941.401-25 (APELADO), D.F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA S/A - CNPJ: 26.591.560/0001-51 (APELANTE), D. DE SANTI - VEICULOS - ME - CNPJ: 07.843.531/0001-95 (APELANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), D.F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA S/A - CNPJ: 26.591.560/0001-51 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), SERGIO CANDIDO DA SILVA - CPF: 581.279.339-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
individualizaÇÃO E DEFINIÇÃO DA titularidade sobre o crédito consignado
–
CHEQUES –
ENDOSSO – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS – PORTADOR CONHECEDOR DE SUPOSTAS FRAUDES ENVOLVENDO O ENDOSSANTE DOS TÍTULOS – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia recursal se limita a individualizar e definir a titularidade sobre o crédito consignado nos autos da demanda originária: de um lado, a portadora dos títulos; de outro, a credora em favor da qual os cheques foram emitidos.

O cheque é título de crédito
autônomo, independente e abstrato, e, por tais características, ao entrar em circulação por endosso, se desvincula do negócio jurídico que lhe deu causa, tornando inviável ao devedor opor exceções pessoais ao portador, exceto comprovada a má-fé deste, conforme artigo 25 da Lei nº. 7.357/85 (Lei do Cheque).

A evidência da má-fé do portador das cártulas decorre do conhecimento que revela ter acerca de supostas fraudes envolvendo o endossante dos títulos e a credora originária dos cheques,
ex-empregadora deste.

O diligente comportamento do representante da apelada, que informou o cliente, ora consignante, ter sido vítima de fraude e solicitou a contraordem de cheques emitidos e ainda não compensados, o faz ser eleito o titular do crédito consignado.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
D. SANTI – VEÍCULOS ME
nos autos da Ação de Consignação em Pagamento movida por
MARCOS ROGÉRIO DA SILVA
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, declarou efetuado o pagamento da dívida referente ao valor consignado e reconheceu a extinção das obrigações civis dela decorrentes, bem como autorizou o levantamento do valor consignado em favor da requerida D. F. INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA.

Em suas
razões
, a apelante alega que recebeu de boa-fé os cheques repassados pelo ex-funcionário da imobiliária, Jhonatan Macedo Delmondes, sem qualquer pretensão de causar prejuízos ao negócio do autor, fazendo jus, portanto, ao levantamento do valor consignado.

Defende, nesse sentido, que o cheque é título de crédito autônomo, independente e abstrato, que, ao entrar em circulação, “
se desvincula do negócio jurídico que lhe deu causa”
, de forma que ao
“
emitente não é facultado opor perante o portador do cheque, que age aparentemente de boa-fé, a exceção fundada em relação pessoal com aquele que endossou a cártula, nos termos do disposto no artigo 25, da Lei 7.357/1985”
(sic).

Alega que
“o
cheque é uma ordem incondicional de pagamento, razão pela qual as exceções alegadas nos autos entre D.F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA e seu EX-FUNCIONARIO JHONATAN MACEDOS DELMONTES, não deveriam ser suportados pelo então Apelante”
(sic).

Afirma, no mais, que não restou demonstrada a existência de fraude na emissão dos cheques, tampouco a vinculação da apelante no contrato firmado pelo emitente das respectivas cártulas, autor da demanda consignatória.

Salienta que, ao amparo do princípio que veda a oposição das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, a circulação do título no mercado impede a recusa do pagamento do valor nele representado.

Frisa, de outra parte, que não há falar em má-fé ou mesmo em inobservância das práticas comerciais pela apelante, visto que
“
tomou as cautelas básicas em verificar a liquidez do cheque no momento do pagamento, assim não se lhe pode exigir além disso, ou seja, que ele investigue toda a cadeia cambiária para verificar se houve ou não fraude entre as partes no momento do negócio pactuado”
(sic).

Destaca que
“
o comerciante (Sérgio Candido da Silva - Procurador Legal da D. DE DANTI VEÍCULOS - ME), neste caso, tornou-se também VÍTIMA da fraude praticada por terceiro (Jonatan Macedo Delmondes), ensejando danos em cadeia”
(sic).

Ressalta que não houve a comprovação de ato ilícito praticado por Jhonatan Macedo Delmontes contra a apelante, uma vez que absolvido em processo criminal instaurado pela suposta prática do crime de estelionato.

Menciona, ainda, que, em ação trabalhista movida por Jhonatan contra a imobiliária foi convertida a dispensa por justo motivo para demissão sem justa causa, o que evidencia, igualmente, que o ex-funcionário da apelada foi acusado injustamente de vários ilícitos.

Argumenta, no mais, que é empresa que atua no ramo de compra e venda de veículos e que, nessa condição, realizou negócios lícitos com Jhonatan Macedo Delmontes, em relação ao qual não tinha motivos para desconfiar de sua conduta, por se tratar de pessoa de boa índole na cidade e que exercia cargo de confiança na imobiliária, da qual, consoante se infere da ação trabalhista, recebia pagamentos
extra-folha
por mais de dez anos.

Repisa que atuou de boa-fé nos negócios realizados com Jhonatan Macedo Delmontes e, assim, não pode ser penalizada por atos supostamente ilícitos praticados por este, em especial porque se tornou portadora dos cheques de forma legítima e não há provas cabais de má-fé ou conluio em face do destinatário originário da ordem de pagamento.

Pugna, nestes termos, pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de que seja parcialmente reformada a sentença e, desse modo, autorizada ao levantamento do valor consignado, com a consequente inversão do ônus de sucumbência e majoração dos honorários advocatícios a 15% do valor atualizado da causa (
sic,
Ids 72746990/72746992).

A apelante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 72746994/72746995) e aportou documentos (Ids 72746996/72747004).

A apelada,
D. F. INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA., em contrarrazões, argumenta que o representante da apelante, Sr. Sérgio Cândido da Silva, em depoimento pessoal, esclareceu nos autos que recebeu os cheques de Jhonatan, com quem
“realizava vários negócios [...] envolvendo carros, motos, casas”

(sic),
e mencionou, na contestação, que
“é público e notório na cidade de Primavera do Leste que Jhonatan fraudou a DF”

(sic),
o que leva ao questionamento do porquê aceitou as cártulas que por ele foram entregues.

Frisa que a ação penal movida em face de Jhonatan foi instaurada em 04/02/2011 e os cheques tinham vencimento previsto para janeiro, fevereiro e março daquele mesmo ano, demonstrando que o ex-funcionário repassou os títulos ao representante da apelante para
“desviar as cártulas que estavam em sua posse, e este aceitou”

(sic),
mesmo tendo conhecimento do ilícito, tanto que afirmou nos autos se tratar de fato
público e notório
na cidade.

Alega, ainda, que o representante da apelante afirmou que o
“empreendimento ‘Condomínio Portal do Sol’ lançado pelo Jhonatam, conforme juntado nos autos, seria edificado em um lote que é de sua propriedade, e que teria vendido o terreno ao mesmo, mas até hoje não recebeu por ele, e também não tomou nenhuma providência para reavê-lo ou para receber a dívida, até então”
(sic).

Discorre acerca das contradições identificadas nas informações trazidas nos autos pelo representante da apelante, o que deixa evidente que
“não é possuidor de boa-fé dos cheques”
, uma vez provado que mantinham relação
negocial

a ponto de caracterizar “
confusão patrimonial entre Jhonatan e Sérgio”
, que, de tão próximos, possuem o mesmo advogado em suas defesas.

Menciona que a absolvição de Jhonatan na esfera criminal não o isenta da responsabilidade por eventuais ilícitos civis, o que se discute em ação diversa.

Refere, por fim, que o representante legal da apelante não é possuidor de boa-fé das cártulas, restando autorizada, de tal modo, a aplicação da exceção prevista no artigo 25 da Lei do Cheque e o afastamento da alegada titularidade sobre o valor consignado.

Requer, com base nisso, o desprovimento do recurso de apelação e a confirmação da sentença prolatada pelo juízo
a quo
(
sic,
Ids 72747006/72747007).

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é adequado, recebeu o devido preparo (Ids 72746994/72746995) e foi interposto tempestivamente (Id 72747005, p. 02), razão, portanto, que deve ser
conhecido
.

A insurgência, por sua vez, é de ser desprovida.

A apelante, irresignada com a sentença proferida nos autos do procedimento especial de consignação em pagamento, defende a titularidade do crédito consignado em juízo.

Argumenta, para isso, que é a efetiva portadora das cártulas bancárias (cheques) alcançadas pelo autor da consignatória,
Marcos Rogério da Silva
, à apelada
D. F. INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA.
por ocasião de contrato de compra e venda de imóvel entre eles entabulado.

Afirma que, por ocasião de referida transação imobiliária, a apelada se fez representar pelo então funcionário Jhonatan Macedo Delmontes, que, de posse dos títulos, e em razão de negócio com ele ajustado, os repassou à recorrente
D. SANTI – VEÍCULOS ME, o que a torna legítima detentora do direito sobre o crédito consignado.

Pois bem.

A controvérsia recursal, ao que se percebe, cinge-se a individualizar e definir a titularidade sobre o crédito consignado nos autos da demanda originária: de um lado, a portadora dos títulos; de outro, a credora em favor da qual os cheques foram emitidos.

A respeito, há que se concordar com a apelante quando alega que o cheque é título de crédito
autônomo, independente e abstrato, e que, por tais características, ao entrar em circulação por endosso, se desvincula do negócio jurídico que lhe deu causa.

E foi nesse sentido que a Lei nº. 7.357/85, em seu artigo 13, consagrou o princípio geral da autonomia e abstração, ao dispor que
“as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”
, cuja norma, portanto, trata exatamente da eficácia
per si
do título em relação ao negócio jurídico subjacente, implicando verdadeiro desligamento do cheque do negócio que deu origem a sua emissão.

Por tais características, vige, no âmbito do direito cambiário, o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, cujo interesse social, na lição de Rubens Requião
[1]
, visa

“[...] a proporcionar ampla circulação dos títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na sua aquisição. É necessário que na circulação do título, aquele que o adquiriu, mas que não conheceu ou participou da relação fundamental ou da relação anterior que ao mesmo deu nascimento ou circulação, fique assegurado de que nenhuma surpresa lhe venha perturbar o seu direito de crédito por quem com ele não esteve em relação direta. O título deve, destarte, passar-lhe às mãos purificado de todas as questões fundadas em direito pessoal, que porventura os antecessores tivessem entre si, de forma permanecer límpido e cristalino nas mãos do novo portador.”

Acrescenta que
[2]

“[...] se, todavia, o adquirente do título agir de má-fé, estando, por exemplo, conluiado com o portador anterior, a fim de frustrar o princípio da inoponibilidade da exceção de defesa que contra ele tivesse o devedor, este tem o direito de opor-lhe a defesa que teria contra o antecessor”.

Relativamente ao cheque, em específico, a aplicação de tal princípio não é diferente, tanto é assim que o previu expressamente o artigo 25 da Lei nº. 7357/85:

“Art. 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.”

Como visto, os princípios da autonomia, da abstração e da inoponibilidade das exceções não são normas absolutas nas relações cambiárias, de modo que, evidenciada a má-fé do adquirente do título, poderá haver oposição ao respectivo pagamento.

Feito este registro, e à luz de tais ponderações, e do cotejo destas com as alegações e documentos reportados ao feito, é possível evidenciar que o
representante legal da apelante
era conhecedor de possível fraude envolvendo a posse dos cheques por Jhonatan Macedo Delmontes, intermediador do negócio entre o consignante e a imobiliária, que as utilizou em transação realizada com a apelante.

Sumarizando o depoimento do representante legal da apelante, a sentença destacou – acertadamente – que
“No ato da audiência de instrução realizada (fl. 138/140), mediante a oitiva do Sr. Sergio Candido da Silva,
ficou claro que este conhecia a pessoa do Sr. Jhonatan e que possuía vários negócios com ele; que reconhece que frequentemente fazia negócios com eles, mas que nunca teve problema
; reconhece que utiliza um veículo HILUX placa JYR 7002 que está em nome de Jhonatan; que um dos empreendimentos que Jhonatan negociava foi construído em terreno de sua propriedade e
que, atualmente, possui três dívidas com o Sr. Jhonatan: o veículo adquirido com os cheques dos autos, a HILUX que utiliza e o valor do terreno do empreendimento Condomínio Portal do Sol.
”
(
sic
, Id 72746988).

Ao que se infere da contestação e, também, das razões recursais apresentadas pela recorrente, conclui-se que Sergio Candido da Silva, além de manter estreitas relações negociais com a pessoa de Jhonatan, também conhecia dos problemas que ele tinha com a ex-empregadora, ora apelada, inclusive, de que respondia a processo criminal pela suposta prática de atos fraudulentos envolvendo a compra e venda de imóveis.

Assim, o conhecimento de suposta conduta fraudulenta perpetrada por Jhonatan em face de sua ex-empregadora, e a mantença de relações negociais com este, com quem admite ter negociado veículos e imóveis, induzem a ausência de boa-fé por Sérgio Candido da Silva, especialmente porque, embora conhecedor de tantos fatos envolvendo a conduta do parceiro de negócios, não parece ter buscado saber sobre a retidão dos cheques que dele recebeu.

Nesse sentido, a estagnação do representante legal da apelante quanto à apuração da lisura das cártulas que lhe foram entregues por Jhonatam, revela, no mínimo, que sabia do risco de frustração do pagamento, justamente por conhecer as adversidades daquele com a apelada, sua ex-empregadora.

À vista disso, tenho que é de ser reconhecida a má-fé do representante legal da apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS – CHEQUES ENDOSSADOS – INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ CONFIGURADA – CAUSA DEBENDI – DISCUSSÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
O simples conhecimento, pelo terceiro, da existência de fato oponível ao credor anterior do título, já é suficiente para caracterizar a má-fé
. A iterativa jurisprudência desta Corte admite a fundamentação per relationem, pela qual o julgador se vale de motivação contida em ato judicial anterior e, especialmente, em fundamentação de parecer ministerial, como razão de decidir.”
(Ap 68482/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 08/07/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. POSSIBILIDADE - SÚMULA 299 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
CHEQUE. ENDOSSO. CIRCULAÇÃO. EXCEÇÃO PESSOAL
. INCABÍVEL ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O PORTADOR ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cheque prescrito constitui documento hábil a embasar demanda monitória, uma vez que, apesar de perdida a eficácia de título executivo, remanesce a presunção de que o crédito representado no cheque existe e é exigível. O enunciado de Súmula 299 do Superior Tribunal de Justiça - STJ baseia tal entendimento, como se pode ver de sua redação, a saber: É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. 2. Na ação monitória, fundada em cheque prescrito, em regra, não há vinculação ao negócio jurídico anterior (causa debendi) - Súmula nº 531 do STJ. 3. Como regra, o emitente de cheque não pode apresentar ao portador exceções pessoais oponíveis ao credor, com quem celebrou o negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula. Isso se dá pela aplicação dos princípios da autonomia, da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé e da abstração (o título de crédito se desvincula do negócio que lhe deu origem), que orientam os títulos de crédito. Todavia, o princípio da abstração não é absoluto, de forma que a sua aplicação deve ser afastada todas as vezes em que estiver presente a má-fé do portador do título, restando caracterizada na hipótese em que o credor deveria ter conhecimento dos vícios do negócio. 4. Sendo assim,
considerando que a abstração não é absoluta, deve ser afastada a sua aplicação sempre que se constar a má-fé do portador do título. Essa má-fé é caracterizada nas seguintes situações: a) quando o credor participou do negócio; b) quando o credor tem conhecimento dos vícios do negócio jurídico; ou c) quando o credor deveria ter conhecimento dos vícios da transação
. 5. Tendo o título circulado, e em não restando comprovado nos autos a má-fé do portador, não há que se falar no afastamento da obrigatoriedade do emitente em pagar a quantia descrita na cártula, não merecendo prosperar a alegação de inexistência de relação jurídica entre o portador, de boa-fé, e o emitente do título. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
” (TJ-DF 00341290320168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 21/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/09/2019)

“
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DE PROVAR A AUTENTICIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ARTIGO 429, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. [...] 3. No ponto, insubsistentes os argumentos do agravante no sentido de não oponibilidade de eventuais exceções pessoais em face do portador de boa-fé. De fato, cheque é título de crédito marcado pela autonomia e literalidade; posto em circulação, adquire também o predicado da abstração, o que, via de regra, desvincula completamente a cártula do negócio jurídico que lhe deu causa. Consequência direta desses atributos é o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais face o portador de boa-fé, expressamente consagrado no artigo 25 da Lei Federal 7.357/85 (Lei do cheque). Contudo, evidente que
a autonomia do cheque não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, a discussão da relação jurídica subjacente, desde que se possa extrair prática ilícita na origem, obrigação ilegalmente contraída, desrespeito à ordem jurídica ou, ainda, má-fé do portador
. [...]. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado.”
(TJ-DF 07077890820218070000 DF 0707789-08.2021.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 09/06/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/06/2021)

Evidenciada a má-fé pelo representante legal da apelante, é apropriado trazer à tona as nuances do negócio jurídico subjacente para dar solução à demanda consignatória.

Lado oposto se observa a conduta da apelada, que, consoante muito bem pontuou a Magistrada sentenciante,
“tomou todas as medidas cabíveis para que os prejuízos fossem reparados e já deu quitação à parte autora quanto ao pagamento do lote adquirido, comprometendo-se a autorizar a escrituração do terreno [...]”
(
sic,
Id 72746988).

Aliás, o documento acostado à inicial consignatória no Id 72746046 (p. 05) bem revela o diligente comportamento do representante da apelada, que, à luz do princípio da boa-fé, dirigiu ao cliente, ora consignante, declaração informando ter sido vítima de fraude e, de modo a minimizar os danos que poderiam advir da situação, solicitou a contraordem de cheques emitidos em virtude da aquisição do imóvel negociado e ainda não compensados.

Reconheço, dessa forma, o acertado desfecho dado à causa pela Magistrada sentenciante, o que importa no
desprovimento do recurso.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional nesta instância,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

[1]

in
Curso de Direito Comercial
, 17ª ed., Saraiva, São Paulo, p. 299.

[2]

idem,
p. 305.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021